Tribunal: TCU
Processo: 018.218/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Celina Linhares de Amorim e Carlos Eduardo Fonseca Belfort, respectivamente ex-secretária Municipal de Saúde e ex-coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Miranda do Norte/MA, em decorrência de fraude no pagamento de consultas oftalmológicas e dispensação de medicamentos com recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra Celina Linhares de Amorim e Carlos Eduardo Fonseca Belfort, respectivamente ex-secretária Municipal de Saúde e ex-coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Miranda do Norte/MA, em decorrência de fraude no pagamento de consultas oftalmológicas e dispensação de medicamentos com recursos do SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Carlos Eduardo Fonseca Belfort revel, dando-se seguimento à análise do processo com os elementos nele contidos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Celina Linhares de Amorim; 9.3. julgar irregulares as contas de Carlos Eduardo Fonseca Belfort e Celina Linhares de Amorim, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já ressarcidas, conforme cálculos constantes dos demonstrativos às peças 90 e 91, destes autos: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 06/08/2010 51.155,27 27/04/2011 39.690,00 02/09/2010 60.002,99 24/05/2011 87.704,78 23/09/2010 35.285,55 24/05/2011 24.668,52 01/11/2010 40.306,28 24/05/2011 139.311,90 04/01/2011 57.931,50 11/07/2011 105.189,56 17/01/2011 76.153,59 11/07/2011 27.809,60 17/01/2011 54.209,84 11/07/2011 116.450,46 17/01/2011 73.321,08 11/07/2011 32.057,88 03/03/2011 66.182,35 08/08/2011 112.703,10 03/03/2011 44.067,52 02/09/2011 158.760,00 11/04/2011 70.781,76 02/09/2011 103.352,76 11/04/2011 39.200,84 02/09/2011 41.052,00 11/04/2011 49.523,64 02/09/2011 21.953,54 27/04/2011 66.919,66 15/09/2011 96.482,28 9.4. aplicar a Carlos Eduardo Fonseca Belfort e Celina Linhares de Amorim multas individuais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis.